Tribunal: TJES
Processo: 5008432-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008432-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NALDINHA MARIA GRASSI DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ SENDO PROPRIETÁRIA DA INSTALAÇÃO N.º 463136. AS FATURAS QUE RECEBE SEMPRE POSSUÍAM A MÉDIA DE R$ 180,00 ATÉ QUE EM DEZEMBRO/2021 RECEBEU UMA FATURA NO VALOR DE R$ 1.108,18. APÓS SE DIRIGIR ATÉ A SEDE DA REQUERIDA FOI INFORMADA DE QUE SERIA REALIZADO UM TOI, SENDO INFORMADO QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADES NO RELÓGIO E QUE O VALOR COBRADO ERA DEVIDO. SEM PODER ARCAR COM O VALOR À REQUERENTE NÃO REALIZOU O PAGAMENTO E TEVE SUA ENERGIA CORTADA, ALÉM DE QUE O MEDIDOR EM SUA RESIDÊNCIA FOI RETIRADO SEM SUA ANUÊNCIA. RAZÃO PELA QUAL VEM EM JUÍZO BUSCAR: A) LIMINAR PARA QUE A ENERGIA SEJA RESTABELECIDA E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA INDEVIDA E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, B) DETERMINAR A REVISÃO DA FATURA DE DEZEMBRO/2021 EM OBSERVÂNCIA À MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE CICLOS E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. QUANTO A
O PEDIDO DE DANO MORAL DEVE SER MANTIDO, POIS RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)